Tribunal: TJDFT
Processo: 0740478-39.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-01-07

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. CULPABILIDADE. MENORIDADE RELATIVA NÃO RECONHECIDA NA SENTENÇA. ATENUANTE. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA.
1. Possível a valoração negativa da culpabilidade quando ela extrapola a ordinariamente esperada para o tipo penal.
2. Comprovada a menoridade relativa do réu quando da data dos fatos, deve incidir a atenuante respectiva na aplicação da pena.
3. Tendo em vista a presença da atenuante da menoridade relativa, bem como a ausência de reincidência do réu, mantém-se o regime inicial semiaberto de cumprimento de pena, com fulcro no art. 33, §2o, “b”, do Código Penal.
4. Recursos conhecidos. Desprovida a apelação do Ministério Público e parcialmente provida a do réu.